Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-24.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029486-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ESPINDOLA DAMASCENO - CPF: 171.655.121-87 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Telas sistêmicas e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada por José Espindola Damasceno, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do empréstimo consignado, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da citação, bem como determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária desde a data de cada desconto e juros moratórios a partir da citação, fixando, ao final, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e atribuindo ao banco apelante o ônus do pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, o reconhecimento das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova idôneo e suficiente à demonstração da regularidade da contratação. No mérito, defende a legitimidade do contrato celebrado, requerendo, por conseguinte, a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo autor, bem como a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e material. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção de eventual condenação, a compensação dos valores efetivamente percebidos pelo autor, a minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, além da alteração do termo inicial dos juros moratórios e do percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais.

O apelante apresentou contrarrazões (id. 292607366), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Espindola Damasceno ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c restituição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Itaú Unibanco Holding S.A., sustentando, em síntese, ser beneficiário do INSS e que teve parte de seu benefício previdenciário mensalmente retido em razão de empréstimo consignado identificado sob o n. 0006479356520150803, cuja contratação nega veementemente ter realizado.

Afirma, ainda, que somente tomou conhecimento da existência da referida operação financeira ao constatar descontos mensais indevidos no extrato de consignações do INSS, asseverando jamais ter celebrado o contrato em questão junto à instituição financeira, embora reconheça a existência de outros empréstimos contratados anteriormente, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do empréstimo consignado, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da citação, bem como determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária desde a data de cada desconto e juros moratórios a partir da citação, fixando, ao final, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e atribuindo ao banco apelante o ônus do pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, o reconhecimento das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova idôneo e suficiente à demonstração da regularidade da contratação. No mérito, defende a legitimidade do contrato celebrado, requerendo, por conseguinte, a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo autor, bem como a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e material. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção de eventual condenação, a compensação dos valores efetivamente percebidos pelo autor, a minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, além da alteração do termo inicial dos juros moratórios e do percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada pelo banco, referente à aceitação das telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova suficiente e hábil para demonstrar a regularidade da contratação, argumentando ser descabida a exigência de contrato físico assinado diante da digitalização das relações bancárias.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. As telas sistêmicas apresentadas não comprovam, de forma idônea, a legitimidade da contratação entre as partes, notadamente porque constituem documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela instituição financeira, sem qualquer chancela ou manifestação de vontade expressa do consumidor.

Nesse sentido, colaciono precedentes análogos já apreciados por esta Colenda Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac nº 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia central cinge-se à verificação da existência, ou não, de relação contratual válida e regularmente constituída entre as partes, apta a legitimar os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo autor.

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pelo autor, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes. Limitou-se a juntar telas sistêmicas e extratos internos, desprovidos de assinatura, gravação de voz, registro biométrico ou qualquer outro elemento idôneo que comprove a efetiva manifestação de vontade do consumidor. Assim, não comprovado o fato modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da inexistência da contratação alegada e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado,
in verbis
:

“Conforme relatado, a questão para ser analisada se refere à validade da contratação do empréstimo consignado em nome do demandante.

O requerido, por seu turno, afirmou que o demandante contratou o empréstimo por meio digital.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, que o requerente contratou o serviço impugnado, contudo, não o fez.

Isto porque, a parte autora desconhece a relação jurídica supostamente travada com o reclamado, sendo certo que, desta forma o Banco deveria primeiramente demonstrar e comprovar a existência desta.

Nesta trilha, denoto que os documentos anexados não possuem respaldo legal para considerá-los como prova apta da contratação
sub judice
, seja porque não há sequer prova da relação jurídica entre as partes ou pela informalidade e fragilidade destes, de modo que não subsiste veracidade na tese da defesa.

Vale registrar que, o requerido não juntou contrato assinado (físico ou digital) ou áudio confirmando a existência da relação entre as partes, o que faz crer que inexiste.

Ora, sem provas concretas do início da relação jurídica entre as partes, que pudesse acarretar na utilização do cartão de crédito pelo autor em terminal do Banco e consequentemente corroborar a suposta contratação do empréstimo pelo caixa eletrônico, não verifico elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade do débito
sub judice
.”
(id. 292607360).

Logo, não se desincumbindo o banco de apresentar o contrato, impositiva é a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

Quanto ao dano moral, é cediço, que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral sofrido pela parte autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

A r. sentença fixou os juros de mora a partir da citação, contudo, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, em que a indenização decorre de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme preconiza a Súmula 54 do STJ, devendo, portanto, ser arbitrados a partir da data do primeiro desconto indevido.

No que se refere ao pedido de redução dos honorários advocatícios, observa-se que, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a sua execução. No caso em apreço, a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mostra-se razoável e em conformidade com os parâmetros legais, não havendo motivos para sua alteração.

Diante do exposto, e com fundamento nas razões acima expendidas, entendo que a sentença merece reforma apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral, que deve ser fixado na data do primeiro desconto indevido, e não da citação, mantendo-se incólume, no mais, o decisum objurgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025